Tribunal: TJBA
Processo: 0000406-57.2018.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000406-57.2018.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: REINAN PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): NADIA CONCEICAO MOURA DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. CREDIBILIDADE E VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONJUNTURA DOS FATOS QUE DENOTAM A MERCANCIA ILÍCITA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. APREENSÃO DE MUNIÇÕES EM CONTEXTO DE TRÁFICO. EVENTUAL AFASTAMENTO QUE IMPLICARIA CONDENAÇÃO AUTÔNOMA PELO CRIME DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CONCURSO FORMAL. MAJORAÇÃO NA MESMA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO PRÁTICA NO QUANTUM DE PENA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA HABITUALIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA E DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL – ART. 44 DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE, DE OFÍCIO. 1. O recorrente, em sede preliminar, suscita a nulidade da sentença, ao argumento de que a condenação do réu teria se baseado em provas oriundas de outro processo, o que, segundo sustenta, teria violado o devido processo legal e ocasionado prejuízo à defesa. No mérito, pugna pela absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer: o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06; o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. Na hipótese, constata-se que os fundamentos da condenação, bem como os critérios adotados na dosimetria da pena, estão lastreados exclusivamente em elementos objetivos constantes destes autos, não havendo qualquer menção ou aproveitamento de provas, notadamente depoimentos policiais, oriundas de outro processo, conforme alega a defesa. Assim, não se verifica qualquer mácula na sentença recorrida. 3. A materialidade do crime está demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar, laudo pericial definitivo, que atestam se tratar de maconha, cocaína e crack, bem como do laudo grafotécnico realizado nos cadernos de anotações. 4. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais civis responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, considerando que o recorrente, durante a operação em que os policiais civis realizavam diligências em investigação sobre tráfico de drogas, conseguiu evadir-se, abandonando uma mochila preta, na qual foram encontrados: 3 (três) “pinos” de cocaína, pesando cerca de 0,75 g (setenta e cinco centigramas), 48 (quarenta e oito) “buchas” de maconha, pesando cerca de 57,6 g (cinquenta e sete gramas e seis decigramas), 30 (trinta) pedras de crack, pesando cerca de 3,5 g (três gramas e cinco decigramas), além de 10 (dez) munições calibre .38 e 4 (quatro) cadernos com anotações relativas ao comércio de entorpecentes. 5. Nesse contexto, o conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, além de revelar a destinação mercantil da droga apreendida, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 6. Consoante entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com o contexto fático-probatório. Ressalte-se que a validade dos referidos depoimentos não se encontra automaticamente comprometida pela condição funcional dos declarantes, sendo necessário, para tanto, que se demonstre concretamente a existência de má-fé, parcialidade ou interesse pessoal, o que não se verifica na hipótese. 7. A tese de negativa de autoria sob alegação de porte para consumo pessoal não se coaduna com as circunstâncias em que o apelante foi surpreendido, trazendo consigo uma mochila contendo crack, maconha, cocaína e munição de arma de fogo, além de cadernos de anotação relativa ao comércio de drogas, conforme descrito no auto de busca e apreensão e laudos periciais de constatação e definitivo. 8. A presunção relativa de uso pessoal, prevista no §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506), não se aplica ao caso concreto, diante da existência de elementos concretos e consistentes que indicam a finalidade mercantil da substância apreendida. 9. A exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, quando presentes elementos que indicam a apreensão de munições e também de drogas, em contexto de tráfico, ensejaria, por consequência lógica, a condenação autônoma pelo delito do art. 12 da Lei 10.826/03, em concurso formal com o tráfico de drogas. Nesse contexto, a pena seria majorada igualmente na fração de 1/6 (um sexto), resultando em neutralidade prática quanto ao quantum da reprimenda final. 10. Considerando a diversidade de entorpecentes apreendidos, a existência de cadernos de anotações relativos à mercancia ilícita e a posse de munições, elementos indicativas da habitualidade na prática delitiva, resta demonstrado o não preenchimento de requisito legal previsto no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/06, impedindo a concessão do benefício do tráfico privilegiado. 11. O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, não merece acolhida, uma vez que a pena definitiva foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 12. Na hipótese, a despeito da variedade dos entorpecentes e da nocividade da cocaína e do crack, observa-se que se trata de apreensão de pequena quantidade de drogas, consistindo em 0,75 g (setenta e cinco centigramas) de cocaína, 3,5 g (três gramas e cinco decigramas) de crack e 57,6 g (cinquenta e sete gramas e seis decigramas) de maconha, de modo que a majoração da pena em 1 (um) e 3 (três) meses e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa mostra-se excessiva. Desse modo, de ofício, considerando a pequena quantidade de drogas, entendo adequada e proporcional ao caso concreto fixar a pena-base no patamar mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 13. Diante da suficiência do conjunto probatório quanto à materialidade e à autoria delitiva, bem como da presença de elementos concretos que afastam a presunção de uso pessoal, impõe-se a manutenção da condenação. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA-BASE, DE OFÍCIO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000406-57.2018.8.05.0072, em que figuram como Apelante REINAN PEREIRA DOS SANTOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar, negar provimento ao recurso e, de ofício, reduzir a pena-base, nos termos do voto condutor.